Tribunal: TJBA
Processo: 8068451-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068451-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISSON ARAUJO DE MIRANDA e outros Advogado(s): THAINAN PIRES MASCARENHAS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO PERIÓDICA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por Thainan Pires Mascarenhas Silva - OAB/MG nº 214.629) em favor de Alisson Araújo de Miranda, preso preventivamente em 24/04/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; arts. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, 148, 180 e 311, todos do Código Penal; e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003. A impetrante requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, ausência de revisão periódica nos termos do art. 316 do CPP, falta de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) verificar se houve descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) analisar se o decreto prisional possui fundamentação concreta conforme o art. 312 do CPP; (iv) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do excesso de prazo adota critério de razoabilidade, não se limitando a soma aritmética, considerando a complexidade dos fatos, a pluralidade de crimes, vítimas e testemunhas, e o andamento regular do processo. No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante em 24/04/2025, com conversão em preventiva em 26/04/2025. A denúncia foi oferecida em 01/07/2025 e recebida em 03/07/2025, quando também foi mantida a prisão preventiva. Designada audiência de instrução e julgamento para 03/10/2025, foram ouvidas 04 vítimas e 02 testemunhas de acusação, restando pendente a oitiva de 02 vítimas ausentes. Nova audiência foi designada para 05/12/2025, quando poderá ser concluída a instrução. A audiência de instrução foi redesignada apenas uma única vez, com intervalo aproximado de dois meses, por motivo justificado (ausência de testemunhas). O prazo decorrido entre a prisão e a realização da primeira audiência e o intervalo até a próxima audiência não configuram demora excessiva, considerando-se a gravidade e complexidade dos delitos, a multiplicidade de vítimas e testemunhas, a necessidade de perícias e o fato de tratar-se de procedimento do Tribunal do Júri. A reavaliação da prisão preventiva ocorreu em diversas oportunidades (26/04/2025; 03/07/2025; 22/07/2025; 04/11/2025), atendendo ao art. 316 do CPP, além de ser inaplicável a revogação automática conforme entendimento fixado nas ADIs 6.581 e 6.582 pelo STF. O decreto preventivo fundamenta-se em elementos concretos, indicando fumus commissi delicti (materialidade, depoimentos dos policiais e laudos) e periculum libertatis (gravidade concreta, armas e drogas apreendidas, vínculo com outra ação penal e relatos de violência contra vítima e policiais). Condições pessoais não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas frente à gravidade concreta dos fatos e ao risco à ordem pública. Questionamentos sobre fragilidade probatória demandam revolvimento fático, providência inviável em habeas corpus, cuja finalidade é aferir apenas a legalidade da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 121, §2º, VII; 14, II; 148; 180; 311; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 10/03/2016; STJ, AgRg no HC 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/10/2024; STJ, AgRg no RHC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no HC 889.546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024; STJ, HC 375.210/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/04/2017; STF, ADIs 6.581 e 6.582. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8068451-52.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrante Thainan Pires Mascarenhas Silva - OAB/MG nº 214.629 e, como paciente, ALISSON ARAÚJO DE MIRANDA, apontando como autoridade coatora o 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025